Tribunal: TJDFT
Processo: 0742172-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de petição, subscrita de próprio punho pelo interno Jonathan Felipe da Silva Lopes alegando que tem direito ao benefício do indulto de pena, nos termos do Decreto no 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão dos autos consiste em aferir se o impetrante tem direito ao benefício do indulto de pena, nos termos do Decreto no 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pleitos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Habeas Corpus não conhecido.